Tribunal: STF
Processo: HC 254680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.4.2025, por Gustavo Ferreira Gabert Locateli dos Santos em benefício de Douglas da Silva Fonseca, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 964.276/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 7.6.2016, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) à pena de seis anos e seis meses de reclusão, no regime semiaberto, depois de flagrado com 216 gramas de cocaína, o qual confessou serem destinados ao comércio (fl. 26, doc. 2).



    3. Em 15.12.2016, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas para reduzir a pena pecuniária, mantendo, no mais, a sentença condenatória (fls. 28-36, doc. 2), que transitou em julgado. 



    4. Em 22.11.2024 (mais de oito anos depois da confirmação da condenação), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 964.276/RS no Superior Tribunal de Justiça, sustentando constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 10.12.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração assentando:



    “Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 15 de dezembro de 2016, sendo que somente no dia 22 de novembro de 2024 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Nesse sentido: (...)



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal: (...)



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Por tais razões, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 63-65, doc.2)



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal suscitada na impetração no Superior Tribunal de Justiça, buscando a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado, afirmando que “inexiste previsão legal que garanta o afastamento da privilegiadora apenas pelo fato de existirem outros processos em curso em relação ao acusado, conquanto que não haja condenação”.



    Este é o pedido:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento do presente Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal, para fins de, liminarmente, e posteriormente no mérito, dar provimento ao pleito no sentido de conceder a benesse do tráfico privilegiado (art. 33 § 4º da Lei de Drogas), bem como reduzir a reprimenda no que concerne aos vetores negativados em sede de dosimetria da pena (tópico 2.2)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 964.276/RS.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência 
de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes desta impetração.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª Minª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao julgar o habeas corpus denegado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se incorreu em ilegalidade.



    9. Na sentença condenatória, com amparo não somente na prova produzida como também na confissão do paciente (reconhecida na segunda fase da dosimetria para reduzir a reprimenda imposta), assentou-se a inaplicabilidade do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 levando em conta a dedicação do acusado a atividades criminosas e a traficância não esporádica. 



    10. O Tribunal de origem confirmou a condenação, assetando o acerto na negativa de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, concluindo, pelos elementos probatórios coligidos, que as circunstâncias específicas do caso evidenciavam dedicação do paciente ao tráfico de entorpecente de forma usual:



    “Ademais, esclareço que o acusado admitiu a traficância, corroborando os relatos dos agentes de segurança que participaram das investigações. Através das interceptações telefônicas, fotografias e depoimentos, foi possível concluir que o acusado tinha a vida coltada para o ilícito, sendo um dos responsáveis pelo tráfico local” (fl. 28, doc. 2). 



    11. Ao apreciar a alegação de ilegalidade flagrante, para exame de dados que poderiam autorizar eventual concessão da ordem de ofício, tem-se que, no quadro apresentado, não se comprova constrangimento ilegal na negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado. Essa conclusão judicial fundamentou-se nos elementos de prova colhidos na ação penal e embasou a convicção do Tribunal de origem sobre a exclusão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, qual seja, tratar-se o acusado de agente dedicado a traficância.



    Tanto é suficiente nesta fase para afastar alegação de teratologia na decisão impugnada. Para rever o entendimento afirmado pelas instâncias judiciais competentes, seria necessária a análise do acervo probatório e dos demais elementos coligidos na ação penal, o que não é possível em habeas corpus, como consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, “negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora